Tribunal: TJES
Processo: 5043278-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043278-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NORMI HENCKE MARTINS BISPO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE CONCESSÃO À EMPRESA RECORRENTE. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos por particulares contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto por companhia aérea.

2. O acórdão embargado condenou a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou erro material no acórdão embargado ao suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor de parte que não é beneficiária da justiça gratuita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material e contradição interna existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5.Constatou-se que a empresa recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal e não formulou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

6. A determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da recorrente configura erro material, devendo ser corrigida para adequação ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“É indevida a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios quando a parte sucumbente não requereu nem obteve o benefício da justiça gratuita, tendo, inclusive, efetuado o pagamento do preparo recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5043278-22.2024.8.08.0035

EMBARGANTES:

NORMI HENCKE MARTINS BISPO e outros.

EMBARGADA:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE CONCESSÃO À EMPRESA RECORRENTE. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos por particulares contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto por companhia aérea.

2. O acórdão embargado condenou a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou erro material no acórdão embargado ao suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor de parte que não é beneficiária da justiça gratuita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material e contradição interna existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5.Constatou-se que a empresa recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal e não formulou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

6. A determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da recorrente configura erro material, devendo ser corrigida para adequação ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“É indevida a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios quando a parte sucumbente não requereu nem obteve o benefício da justiça gratuita, tendo, inclusive, efetuado o pagamento do preparo recursal.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NORMI HENCKE MARTINS BISPO
e
OUTROS
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16801387), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 16828645), os embargantes apontam vício na decisão colegiada, sob o argumento de que a requerida não formulou pedido de gratuidade de justiça e, mesmo assim, foi suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial. Requerem, ao final, a correção do vício apontado, atribuindo efeitos infringentes.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID 16852289), a embargada manteve-se silente (ID 17404759).

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão à parte embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a existência do vício apontado. Constatou-se que a recorrente, GOL LINHAS AÉREAS S.A., realizou o pagamento das custas processuais e não pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita em seu recurso.

Dessa forma, a menção à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em favor da companhia aérea configura equívoco material, uma vez que a parte sucumbente não é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no julgamento,
ONDE SE LÊ (ID 16801387)
:

“DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto..”

LEIA-SE
:

“DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto..”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar o vício apontado no Acórdão objurgado, nos termos indicados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)